Tribunal: STF
Processo: AI 765411
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM 
   AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS 
   FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 
   FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL.  

1. 	Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal. 
2.	Inviável o Recurso Extraordinário nos casos em que se 
   impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada 
   ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279.
3. 	O 
   Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à 
   Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a 
   depender da prévia análise da legislação infraconstitucional.
4. 
   	Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não
   configura negativa de prestação jurisdicional. 
   Precedentes.
5.	Agravo regimental improvido.